Tribunal: TJPA
Processo: 0808289-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808289-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: MURILO DA COSTA ATAIDE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808289-19.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
IVANILZA TOBIAS
(ADVOGADA PARTICULAR)

PACIENTE: MURILO DA COSTA ATAIDE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE VISEU
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II E IV E 129, §2º, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE
, IMBUÍDO DE
ANIMUS NECANDI
, DESFERIU DIVERSAS FACADAS NA VÍTIMA, SUA COMPANHEIRA, APÓS DISCUSSÃO, CHEGANDO A LESIONAR SEU CUNHADO QUE TENTOU IMPEDI-LO DE COMETER O CRIME, MAS SEM SUCESSO. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A QUASE DOIS ANOS, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA, VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, O PACIENTE FOI PRONUNCIADO,
ESTANDO COM SESSÃO DE JULGAMENTO PARA O DIA
26/07/2023.
PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de junho de 2023 e término no dia 22 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MURILO DA COSTA ATAIDE,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Viseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800615-60.2021.8.14.0064, pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal.

Narra o impetrante,
que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/10/2021 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III e artigo 7º, item II e artigo 41 da Lei Nº 11.340/2006 e artigo 129, caput do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, estando preso há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, sem previsão pra designação da sessão do Tribunal do Júri.

Aduz que o paciente foi denunciado, a denúncia foi recebida em 10/12/2021, o paciente apresentou resposta à acusação, houve a audiência de instrução e julgando e prolatada a sentença de pronúncia em 27/08/2022, até a presente data não foi realizada a sessão do júri, apontando, assim, excesso de prazo na razoável duração do processo.

Argumenta que não há suporte fático que fundamente a manutenção da segregação cautelar do paciente, vez que ele não representa risco à sociedade, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja revogada, com aplicação de medidas cautelares diversas. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Ao receber os autos,
deneguei a liminar,
ocasião em que
solicitei informações à autoridade inquinada coatora (fls. 78/79, ID nº 14265541).

Em sede de
informações
(fls. 88/92, ID nº 14354818), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
Síntese dos fatos
:

Noticiam os autos que no dia 24/10/2021, por volta das 02h40min, na vila de Curupati, zona rural de Viseu/PA, o ora paciente, MURILO DA COSTA ATAÍDE teria ceifado a vida da sua companheira ANDRELINA DA SILVA, após discussão entre o casal e causou lesão corporal em JÚNIOR DA SILVA SAMPA, seu cunhado.

-
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:
Quanto ao excesso de prazo, entendo que não está configurando o prolongamento não razoável, especialmente, pelo andamento que vem sendo imprimido ao feito e pelas intercorrências processuais que geraram um maior alongamento. Há que se lembrar que após a prolação da sentença de pronúncia houve dificuldades no retorno do mandado de intimação pessoal do réu preso, havendo retorno da intimação apenas em abril do corrente ano (id. 90834883). A fase do art. 422, CP foi iniciada (id. 92363751) e, após manifestação sobre testemunhas e diligências, o Juízo já designou data para o Júri.

-
I
ndicação da fase em que se encontra o processo:

Os autos encontram-se aguardando Sessão do Tribunal do Júri, já designada para o próximo dia 26/07/2023 para pôr fim à instrução.

Nesta
Superior Instância
(fls. 94/102,
ID nº 14384809
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa da medida protetiva,
bem como, por
excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que mantiveram sua prisão preventiva, na sentença de Pronúncia prolatada em 27/08/2022, bem como na decisão datada de 18/05/2023:

“O acusado não poderá apelar em liberdade, pois respondeu todo o processo preso, devendo ser mantida sua custódia cautelar, reforçando que o crime demonstrou alto grau de reprovabilidade em concreto, ensejador do entendimento de periculosidade do agente, o que gera a necessidade de prisão cautelar do acusado para evitar a reiteração delitiva, garantindo a ordem pública, além disso, reforçando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, o acusado já responde a processos criminais, conforme certidão de fl. 15 dos autos de flagrante delito. Assim, verifico que ainda persistem os motivos da custódia cautelar”.

“(...) Como já dito na decisão de Id. 83777228, consignou-se na decisão de ordenamento da prisão preventiva e na sentença de pronúncia que a manteve, fundamento com esteio na gravidade concreta do crime, evidenciada na prática de delito de homicídio qualificado (motivo fútil, crime de gênero e meio que dificultou a defesa da vítima), em que o recorrente teria desferido diversas facadas na vítima após discussão, chegando a lesionar seu cunhado que tentou impedi-lo de cometer o crime, mas sem sucesso.

A prisão preventiva se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta (vide o histórico de violência contra a vítima que atendeceu o crime, como reportado pelas testemunhas de acusação).

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela manutenção da segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente no trecho da decisão acima colacionado, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Ressalte-se que o suposto delito em questão é doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar prevista no CPP foi suficiente para acautelar a ordem pública.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de homicídio duplamente qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

E ainda,
deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a quase dois anos, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, o paciente foi pronunciado, estando com sessão do Tribunal do Júri designada para o dia
26/07/2023
. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme recentes julgados:

PRONÚNCIA - EXCESSO DE PRAZO SUPERADO - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AINDA NÃO ESCOADO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA
. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.008838-7/000, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado), 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. (...) 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06/10/2020, Publicado em 09/10/2020).

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
312
, DO
CPP
.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
FEITO COMPLEXO
.
ORDEM DENEGADA
. (...)
3. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da instrução. 4. Verificada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de maneira que, não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase final. 5.
Ordem denegada
.
(TJ-AM, HC 4002568-64.2022.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 21/07/2022, Julgado em 21/07/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

No caso em exame o paciente está preso desde 24/10/2021, foi pronunciado em 27/08/2022 e após intimação do réu e retorno dos autos somente em abril de 2023, passou-se a fase do artigo 422 do CPP e superada essa fase foi designada a Sessão do Tribunal do Júri para o dia
26/07/2023.

Desse modo, não há que se falar em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento e já designada Sessão do Tribunal do Júri, o que denota que a marcha processual caminha adequadamente, mormente considerando a gravidade do delito qualificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 23/06/2023